Tribunal: TJMT
Processo: 1012682-97.2019.8.11.0041
Relator(a): JOAO FERREIRA FILHO
Órgão julgador: JOAO FERREIRA FILHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-04-13
Data de publicação: 2021-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1012682-97.2019.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Ato / Negócio Jurídico, Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a).
JOAO FERREIRA FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGANTE), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (TERCEIRO INTERESSADO), MANOEL FABIO FERNANDES - CPF: 041.708.618-09 (TERCEIRO INTERESSADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR - CPF: 770.426.971-20 (ADVOGADO), JADERSON ROCHA REINALDO - CPF: 026.467.641-62 (ADVOGADO), WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES - CPF: 159.968.318-05 (EMBARGANTE), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, representado por seu inventariante MANOEL FÁBIO FERNANDES (EMBARGANTE), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES, representado por seu inventariante MANOEL FÁBIO FERNANDES (EMBARGADO), JUDSON GOMES DA SILVA BASTOS - CPF: 703.112.501-49 (ADVOGADO), LUIZ CARLOS SALESSE - CPF: 934.261.358-68 (EMBARGANTE), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (ADVOGADO), RENATO GOMES NERY - CPF: 111.419.301-10 (EMBARGANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR MAIORIA, REJEITOU OS EMBARGOS, NOS TERMOS DO VOTO DO RELTAOR, ACOMPANHADO PELA 2ª VOGAL (DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA), VENCIDO O 1º VOGAL (DES. SEBSTIÃO DE MORAES FILHO), QUE VOTOU PELO ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO – SENTENÇA REFORAMDA PARA JULGAR O PEDIDO IMPROCEDENTE – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DO ACÓRDÃO POR FALTA DE INTIMAÇÃO VÁLIDA DO RÉU PARA A SESSÃO DE JULGAMENTO – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO – ARGUIÇÃO DE INCOMPETÊNCIA – EXISTÊNCIA CLARA DE PREVENÇÃO – FALTA DE OBSERVÂNCIA DO PRAZO MÍNIMO DE CINCO DIAS ENTRE PUBLICAÇÃO DA PAUTA E REALIZAÇÃO DA SESSÃO DE JULGAMENTO – INOCORRÊNCIA – OMISSÃO QUANTO A PEDIDO DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE DE FALSIDADE FORMULADO POR TERCEIRA PESSOA ESTRANHA AOS AUTOS E APÓS ENCERRAMENTO DA INSTRUÇÃO PROCESSUAL – DESCABIMENTO – ALEGAÇÃO DE ADOÇÃO DE PREMISSAS FÁTICAS EQUIVOCADAS – INOCORRÊNCIA – APONTAMENTO IMPRECISO DE PARTICULARIDADES FÁTICAS IRRELEVANTES PARA A JUSTA E CORRETA RESOLUÇÃO DA CONTROVÉRSIA – INTUITO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – ACÓRDÃO MANTIDO – EMBARGOS REJEITADOS. 1. Não há nulidade, por ausência de prejuízo, decorrente da falta de intimação válida do advogado da parte ré para a sessão de julgamento em que foi reformada sentença para julgar integralmente improcedente o pedido. 2. Não há nulidade do julgamento por incompetência do relator se há clara prevenção desta para exercer a relatoria do feito. 3. Não há falar em inobservância do quinquídio do art. 935 do CPC se houve publicação da pauta e posterior adiamento da realização da Sessão de Julgamento em prazo razoável. 4. Não há omissão decisória pela falta de apreciação de descabido pedido de instauração de incidente de falsidade formulado por terceira pessoa estranha ao processo, após encerrada instrução processual, e para apuração de fato alheio à causa de pedir. 5. Não há erro material pela suposta estipulação de premissas fáticas equivocadas se estas particularidades não se relacionam com o cerne da controvérsia e são completamente irrelevantes para a justa e correta solução do caso. 6. “Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito” (STJ – 2ª Turma – EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019). 7. A exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC, sob pena de rejeição.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos nos autos do Recurso de Apelação Cível nº 1012682-97.2019.8.11.0041 – CLASSE 1689 – CNJ – VÁRZEA GRANDE

R E L A T Ó R I O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

Recurso de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interposto por WILMA THEREZINHA DESTRO FERNANDES (cf. Id. nº 55994956 - pág. 1/35), e também pelo ESPÓLIO DE MANOEL CRUZ FERNANDES (cf. Id. nº 56198987 - pág. 1/26), contra o v. acórdão que, por verificar existência de “
óbice meritório da prescrição e decadência
”, proveu o Recurso de Apelação Cível nº
1012682-97.2019.8.11.0041, interposto por RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, para reformar a r. sentença proferida pela MMª. Juíza de Direito da 9ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT – Dra. Sinii Savana Bosse Sabóia Ribeiro –, nos autos da ação “
Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c/c Reparação por Perdas e Danos
”

(Proc. nº 1012682-97.2019.8.11.0041), ajuizada pelos embargantes contra os embargados/apelantes, e, assim, julgar improcedente o pedido (cf. Id. nº 54742965 - pág. 1 a 54742966 - pág. 1).

A autora/embargante Wilma Therezinha afirma que o v. acórdão embargado padece de “
grave erro material e de premissa fática
”, porque, na realidade, “
não é, e nunca foi, representante ou inventariante do Espólio de Manoel Cruz Fernandes
”, e, assim, não poderia o aresto ter dito ela “
ajuizou Ação de Rescisão Contratual envolvendo as cessões de direitos possessórios ainda nos idos de 2013
”; aduz que a adoção desta premissa fática equivocada “
foi determinante para a conclusão do acórdão
(de)
que Wilma Therezinha Destro Fernandes teve ciência inequívoca dos três Instrumentos Particulares
(de cessão de posse)
e praticou ato incompatível com a Declaração de Nulidade que persegue na presente Ação
” (cf. Id. nº 55994956 - pág. 9 e 11).

Argumenta que, corrigida tal premissa fática e “
excluída
(a)
equivocada conclusão sobre a ciência inequívoca da embargante
sobre os três Negócios Jurídicos objeto da demanda, não há como subsistir a conclusão da incidência da regra de prescrição e decadência
”, até mesmo porque, na verdade, “
não subsiste qualquer prazo prescricional
”, pois, “
tratando-se de Direito Pessoal, todos os três
(celebrados respectivamente em 25/11/1992, 06/03/1996, e 23/03/2001)
sujeitos às regras do art. 205 do Código Civil, que aponta o prazo prescricional de dez anos, posto que, regulados em vinte anos pelo Código Civil de 1916, não superaram mais da metade da contagem do prazo antes do início da vigência do Código Civil de 2002
” (sic – cf. Id. nº 55994956 - pág. 12).

Prossegue dizendo que tal decênio, iniciado em 11/01/2003, “
vai até o falecimento de Manoel Cruz Fernandes ocorrido em 27/03/2009
”, isso sem falar na não fluência deste prazo “
em face da existência do direito de menores, absolutamente incapazes, sobre a coisa indivisa
”, a saber, a área objeto dos contratos de cessão de posse; diz que, como a filha de Manoel Cruz Fernandes completou 16 anos em 15/07/2015, é a partir daí que passou a fluir o prazo prescricional, que, portanto, “
se encerrará somente em 15/07/2025
” (sic – cf. Id. nº 55994956 - pág. 13).

Assevera que o aresto também estabeleceu premissa fática equivocada ao dizer que aquela ação de rescisão contratual ajuizada pelo Espólio – e não por ela – envolvia “
as cessões de direitos possessórios
”, mas apenas a cessão feita para Luiz Carlos Salesse, este que, ao contrário do que constou do voto condutor, “
não é nem nunca foi advogado de Wilma Therezinha Destro Fernandes ou de seu falecido marido em qualquer processo judicial
”; diz que, afastada esta premissa, cai por terra a assertiva decisória de que houve “
convalidação tácita
” das cessões de direitos possessórios (sic – cf. Id. nº 55994956 - pág. 14).

Sustenta, por outro lado, que os negócios jurídicos objeto dos autos são, na verdade, cessões de direitos litigiosos de composse, porque tais direitos são defendidos por Wilma e Manoel em ação de Reintegração de Posse em trâmite desde 1982, e que o v. acórdão embargado não enfrentou a questão sob este prisma, e, se o tivesse feito, concluiria que, tratando-se de “
situação clara de co-titularidade em que ambos os titulares
(...)
devem anuir com qualquer ato de alienação ou oneração
”, não se poderia falar em decadência, e nem se cogitar de “
outorga uxória
”.

Frisa que a controvérsia envolve “
cessão de direitos constantes de ação judicial, que é privativo da própria parte e não deriva do vínculo conjugal
”, e diz que, “
independentemente do regime de bens adotado pelo casal, não é lícito ao marido ceder os direitos litigiosos de composse da esposa que, na qualidade de parte e de titular da posse, defende em ação de reintegração de posse
” e que, “
para esse propósito obrigatório é a existência de procuração, a qual, no presente caso, inexiste
”, e, assim, trata-se de negócio jurídico nulo que não se convalida com o tempo e, portanto, afasta a decadência e a prescrição (sic – cf. Id. nº 55994956 - pág. 19).

Finaliza ponto dizendo que, como “
a posse sobre o bem é indivisa
”, há nulidade do negócio jurídico inclusive em relação a Manoel – e seu espólio –, “
ainda que retratasse ‘venda’ parcial, pois, na inexistência de prévia demarcação, são eles possuidores simultâneos na menor e da maior porção da área
”, e, como “
nenhum compossuidor tem poder de fato exclusivo sobre a menor parte da coisa comum
”, não pode ele, “
sem autorização expressa ou implícita dos demais,
(...)
praticar atos possessórios que excluam os dos outros
”, cabendo ao órgão julgador também se manifestar sobre o tema.

Alega que o correto julgamento da questão impõe “
análise da existência de procuração para a cessão dos Direitos Litigiosos de Composse da embargante
”, por ser este o ponto determinante para conclusão sobre a “
anulabilidade ou nulidade do ato, e daí a formação de qualquer Juízo de valor sobre a existência de prazos prescricionais ou decadenciais
”, mas sobre isso nada disse o acórdão.

No mais, discorre sobre a “
violação ao juiz natural
” dizendo que não existe prevenção deste relator que justifique a redistribuição do feito, e que “
a composição da Turma Julgadora foi estabelecida de forma discricionária pelo r. Relator em total desobediência à regra Estatuída pelos arts. 23-A, I e 58, I, do RITJMT
”, e, ainda, que não foi observado o prazo de cinco dias entre publicação da pauta e a realização da Sessão de Julgamento (CPC, art. 935), e que o julgamento deve ser anulado por “
ausência da obrigatória intimação do advogado do Espólio de Manoel Cruz Fernandes
” (sic – cf. 55994956 - pág. 31/34).

Pede, sob estes fundamentos, saneamento dos vícios apontados, para que “
seja afastada a decadência
” e, assim, seja ordenado o “
prosseguimento do julgamento do Recurso de Apelação para a apreciação do mérito
” (sic – cf. 55994956 - pág. 35).

O Espólio de Manoel Cruz Fernandes repete as assertivas de nulidade do acórdão por falta de intimação de seu advogado, de inexistência de prevenção deste relator, e de existência de premissas equivocadas quanto ao ajuizamento de ação de Rescisão Contratual pelo Espólio sob representação de Wilma e sobre a assertiva de que Luiz Carlos Salesse foi seu advogado (cf. Id. nº 56198987 - pág. 7 a 20).

Por fim, afirma a existência de omissão do julgado quanto à petição vinculada ao Id. nº 49764989 - pág. 1, onde Alonso Alves Filho, terceira pessoa estranha à lide, propõe “
Incidente de Falsidade, Estelionato e Fraude Processual por Falsificação de Assinaturas
” contra o réu/apelante/embargado Renato Gomes Nery, apresentando laudo pericial que, apesar de indicar o timbre do perito grafotécnico Cláudio Natal, não foi assinado por este profissional.

Pede, sob estes fundamentos, anulação do acórdão embargado, ou então saneamento dos vícios apontados “
promovendo, assim, a inevitável reforma do julgado, de sorte a ratificar a decisão de primeiro grau que declarou NULOS os 03 (três) negócios jurídicos objetos deste feito, por inequívoca deficiência em suas formações, ante os flagrantes vícios de consentimento e validade que desvirtuam contratos que os representam
” (cf. Id. nº 56198987 - pág. 25).

Nas contrarrazões, os embargados refutam os argumentos recursais e torcem pela rejeição dos declaratórios (cf. Ids. nº 57163524 - pág. 1/7 e 57163526 - pág. 1/6).

Os presentes declaratórios foram incluídos na pauta da Sessão de Julgamento do dia 06/10/2020, mas dela foi retirado em virtude do acolhimento de questão de ordem suscitada pelos advogados do Espólio e de Wilma Therezinha, que pediram apreciação dos declaratórios apenas depois do julgamento do Agravo Interno interposto pelo Espólio contra decisão que rejeitou arguições de nulidades processuais.

O Agravo Interno foi julgado e desprovido por esta eg. Câmara em 15/12/2020 (cf. acórdão vinculado aos Ids. nº

71385972 a 54939974), e, em função da interposição de Recurso Especial pelo Espólio (cf. Id. nº 75888490), os autos foram remetidos à i. Vice-presidência desta Corte, mas rapidamente devolvidos porque os presentes declaratórios ainda não foram apreciados (cf. decisão vinculada ao Id. nº 78304492).

É o relatório.

Inclua-se o feito na pauta para pagamento.

Cuiabá/MT, 11 de março de 2021.

Des.
JOÃO FERREIRA FILHO

Relator

V O T O

O Exmº. Sr. Des. JOÃO FERREIRA FILHO (Relator)

Egrégia Câmara:

De início, anoto que exatamente as mesmas arguições de nulidade do v. acórdão embargado, por falta de intimação do advogado do Espólio para a Sessão de Julgamento e por suposta falta de prevenção, já foram analisadas e rejeitadas pela decisão vinculada ao Id. nº 55563952, que já foi mantida por esta eg. Câmara quando do desprovimento do Agravo Interno manejado pelo Espólio de Manoel Cruz Fernandes (cf. acórdão vinculado aos Ids. nº

71385972 a 54939974).

Cabe, pois, apenas transcrever e ratificar integralmente seus fundamentos para rejeitar as arguições repetidas nos declaratórios.

A propósito, trecho da decisão:

“A arguição de nulidade não merece acolhimento, notadamente porque, de fato, houve reforma da sentença de procedência do pedido que, além de formulado contra Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, também foi deduzido contra o Espólio/arguente.

O v. acórdão proferido na Sessão de Julgamento do dia 18/08/2020 deu provimento ao Recurso de Apelação Cível nº 1012682-97.2019.8.11.0041, manejado exclusivamente pelos réus Renato Gomes Nery e Luiz Carlos Salesse, para julgar completamente improcedente o pedido autoral, sendo até mesmo contraditório e ilógico imaginar um cenário em que isso pudesse, de forma alguma, trazer prejuízo àquele incluído no polo passivo da lide, ainda que este tivesse concordado e aquiescido ao pedido autoral.

Assim, não havendo mínimo prejuízo – e na verdade nem mesmo alegação neste sentido –, descabe a proclamação de qualquer tipo de nulidade processual, em homenagem ao princípio “pas de nullité sans grief”. (...)

Especificamente quanto à arguição de nulidade por erro quanto à autuação do recurso e consequente falta de intimação de pessoa equivocadamente cadastrada como terceiro interessado, igualmente já decidiu o eg. STJ:

“
EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. ERRO NA AUTUAÇÃO. NULIDADE. DEMONSTRAÇÃO DE EFETIVO E CONCRETO PREJUÍZO. INDISPENSABILIDADE. (...) 2. A nulidade dos atos processuais só ocorre quando demonstrado efetivo e concreto prejuízo para as partes (princípio do pas de nullité sans grief). Precedentes. 3. Na hipótese concreta, o agravante não demonstrou ter sofrido qualquer prejuízo efetivo e concreto em razão do erro na autuação e do julgamento do recurso, razão pela qual não há nulidade a ser reconhecida. 4. Agravo interno no recuso especial não provido” (STJ – 3ª Turma – AgInt nos EDcl no REsp 1837730/MT – Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI – j. 15/06/2020, DJe 18/06/2020).

Por outro lado, não pode ser acolhida qualquer arguição de nulidade fundada na suposta violação à regra de distribuição do recurso, seja porque o Espólio/réu/arguente pede exclusivamente a remessa dos autos ao Gabinete da Des. Serly Marcondes Alves para que ela se pronuncie sobre a existência ou não de prevenção deste relator, seja porque ele não afirma a incompetência funcional ou por ausência de prevenção deste subscritor para exercer a relatoria do recurso em nenhum momento, nenhuma linha, nenhuma mínima locução verbal das razões da petição, ou, ainda, porque há, sim, manifesta prevenção em razão do exercício da relatoria de outros recursos extraídos de demandas inegavelmente conexas, conforme inclusive certificado nos presentes autos (cf. ID nº 44993475 - pág. 1).

Não fosse tudo isso o bastante, a redistribuição do processo, da relatoria da e. Des. Serly Marcondes Alves para a deste relator se deu “nos termos da Consulta 96993-98.2018.8.11.0000” (cf. ID nº 45070460 - pág. 1), precisamente em função da clara constatação da existência de prevenção, e esta medida não viola e nem desatende, de forma alguma, o disposto nos arts. 5, §§3º e 4º, da Resolução nº 185/2013 do CNJ, particularmente no ponto em que diz caber “ao magistrado analisar a existência, ou não, da prevenção”, porque, ao fim e ao cabo, deverá o magistrado que recebe o recurso por redistribuição decidir sobre o tema.

Pelo exposto,
indefiro
o pedido”
(cf. decisão vinculada ao Id. nº 55563952).

E também do acórdão:

“Conforme relatado, o Espólio/agravante até muda o floreio das palavras, mas deduz, em essência, as mesmíssimas teses de nulidade, alegando, uma vez mais, para o lasso do relator e dos membros da Turma Julgadora, nulidade seja por vício de intimação seja à falta de observância do prazo mínimo entre intimação e a realização do julgamento, e, na mesma toada, violação ao princípio do relator natural.

O eg. STJ já decidiu sobre a possibilidade de reprodução dos mesmos fundamentos da decisão impugnada pelo Agravo Interno se, nesse recurso, há dedução das mesmas teses já analisadas e decididas pela decisão agravada, e o Interno simplesmente reedita, conquanto sob a enganosa roupagem retórica dissimulada de novidade, a mesma crítica feita anteriormente, não configurando a conduta decisória de desprovimento do AgInt. Pela reprodução das razões e fundamentos da decisão impugnada, violação à regra do §3º do art. 1.021 do CPC; é justamente o que se dá no presente caso, em que, de modo maçante, as razões do Agravo Interno (cf. Id. nº 57677950) basicamente reprisam as teses suscitadas na já apreciada e julgada arguição de nulidade (cf. Id. nº 54753465), sendo, portanto, plenamente possível a simples submissão dos fundamentos decisórios ao crivo do órgão colegiado competente. (...)

De qualquer forma, lamentando o fato de o Espólio enxergar sanha anulatória em todo e qualquer ato jurisdicional contrário aos seus interesses, atitude que de fato marca o espírito combativo e litigioso do Espólio/agravante, mas fiel ao compromisso oficial de imprimir celeridade processual à pacificação da controvérsia de fundo, pelo julgamento definitivo dos vários recursos já interpostos nos presentes autos, e já relembrando a jurisprudência da Suprema Corte que diz que fundamentação concisa não se confunde com ausência de fundamentação e não enseja anulação do ato do magistrado (AgR no HC 10.5349), reputo útil acrescentar às razões decisórias apenas alguns pontos.

Primeiro, o fato de o Espólio/réu ter concordado com a pretensão autoral não conduz diretamente à conclusão de prejuízo.

Segundo, o prejuízo cuja demonstração é imprescindível para que seja decretada a nulidade do ato processual não é aquele distante reflexo do julgamento, mas sim o prejuízo diretamente decorrente do vício ensejador da nulidade; no caso, descabe a impertinente alegação de que a reversão do quadro decisório para o julgamento de improcedência do pedido trouxe prejuízos ao agravante; caberia, na verdade, a demonstração de que a falta de intimação regular o fez, e isso sequer foi alegado na arguição de nulidade.

Terceiro, a publicação da intimação da inclusão do apelo na Pauta de Julgamento ocorreu no dia 04/08/2020, muito antes do efetivo julgamento, ocorrido em 18/08/2020 (cf. Ids. nº 52955977 e 54742965 - pág. 21).

Quarto, nos termos do art. 55 do CPC, “reputam-se conexas duas ou mais ações quando lhes for comum o pedido ou a causa de pedir”, e há uma miríade de demandas em que o pedido é a imissão na posse da mesma área tratada nos autos, seja por anulação de negócio jurídico, seja em sede de embargos de terceiro, ou de reintegração de posse, etc., e todas elas tramitam perante esta Corte sob a mesma relatoria, daí a existência de inegável prevenção.

Quinto, certificada a existência de prevenção, a redistribuição do processo ao supostamente prevento atendeu a decisão emanada da Presidência da Corte nos autos da Consulta nº 96993-98.2018.8.11.0000, cabendo ao suposto julgador prevento decidir se existe efetivamente a prevenção inicialmente identificada pelo sistema de distribuição; o contrário disso redundaria, na esmagadora maioria das vezes, em grave atraso processual.

Sexto, a formulação de consulta ao Presidente do Tribunal, nos termos do art. 83, VI, do RITJMT, somente tem lugar quando há “dúvida na distribuição”, o que não é o caso.

Sétimo, independentemente da discussão travada no recurso indicado pela certidão do DEJAUX de possível prevenção, há dúzias de recursos conexos em trâmite perante esta relatoria capazes de justificar a prevenção.

Enfim...

Pelo exposto, e por entender não ser o caso de retratação da decisão ora recorrida, e obedecidos aos ditames do § 1º do art. 134-A do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, ratifico expressamente os fundamentos da decisão ora recorrida, e desprovejo o recurso” (cf. acórdão vinculado aos Ids. nº 71385972 a 54939974).

Quanto às alegações de erros de fato e omissões decisórias, anoto, já de pronto, que estes não se verificam, e, para explicar de forma bastante didática – o que parece ser necessário ou talvez até imprescindível –, seria recomendável transcrever a integralidade da fundamentação do voto condutor do acórdão embargado, mas, por se tratar de explanação verdadeiramente extensa e quiçá um pouco cansativa, permito-me apenas reportar ao texto vinculado ao Id. nº 54742967 - pág. 11/15, de fácil acesso às partes.

Aliás, até mesmo por muito confiar altíssima capacidade de todos os que funcionaram nos autos, admito que o entendimento de que houve estabelecimento de premissas equivocadas ou falaciosas pelo acórdão só pode ser fruto de grave falha de interpretação de texto que, felizmente, pode ser afastada por leitura dos próprios fundamentos decisórios, desde que, desta vez, seja feita de forma acurada, atenciosa e, muito mais importante, de maneira desapaixonada.

Não houve, de forma alguma, estabelecimento de premissa nenhuma, nem sobre a participação de Wilma naquela ação de Rescisão de Contrato, a dimensão de seu objeto, ou, ainda sobre eventual prestação de serviços por Luiz Carlos Salesse, e, certamente, ainda que isso tivesse de fato ocorrido, não se poderia falar, nem mesmo em tom jocoso, que a conclusão decisória decorreu diretamente desta má contextualização fática.

Na verdade, o decidido pelo acórdão embargado é que “
a questão não deve ser abordada, e muito menos decidida sob a ótica da ausência de conhecimento da autora Wilma Therezinha Destro Fernandes sobre a própria existência dos contratos de cessão de direitos
”, porque ela diz muito claramente na petição inicial que “
o negócio como um todo é nulo por força do art. 145, inciso II, da lei 3.071/16
” (Código Civil de 1916 – “
É nulo o ato jurídico quando for ilícito, ou impossível, o seu objeto
” – cf. Id. nº 44296962 - pág. 13/18).

Ao que parece, a embargante leu os fundamentos decisórios com lupa de quem caça pelo em ovo, e achou tê-lo visto no ponto em que o voto condutor discorre sobre as contradições lógicas da pretensão autoral e, ao mencionar que ela apresentou cópia de petição atravessada por Luiz Carlos Salesse e assinada por Renato Gomes Nery naquela ação de Reintegração de Posse, imperdoavelmente diz que ambos “
laboraram como advogados de Manoel Cruz Fernandes
”. Mil perdões.

Neste mesmo parágrafo, encontrou outro pelo em ovo, desta vez quando o voto novamente mencionou tal documento, dizendo ali se falava que a ação de Rescisão de Contrato foi ajuizada por Wilma.

É absolutamente irrelevante para a solução da controvérsia quem era o representante do Espólio quando ajuizada aquela demanda; o ponto é a conclusão de que decaiu, há muito tempo, o direito de Wilma pleitear anulação dos negócios jurídicos.

E, independentemente de ela ter figurado ou não naquela ação de Rescisão Contratual, fato é que, na petição inicial da presente demanda, ela apresenta cópia de manifestação de Luiz Carlos Salesse atravessada na ação de Reintegração de Posse, quando ele e Renato Gomes Nery já tinham sido admitidos como assistentes, precisamente em razão da cessão de direitos possessórios.

A petição é datada de 22/05/2013 e foi juntada em processo em que, indiscutivelmente, Wilma figurava no polo passivo, o que somente reforça a conclusão decisória.

Depois de tudo o dito, cabe apenas a alusão ao último parágrafo do voto antes da parte dispositiva:

“A conclusão é de anulabilidade, pois, inescapável a conclusão de decadência do direito do cônjuge a pleitear anulação de negócio jurídico, e isto tudo sem sequer mencionar a questão de inexigibilidade da outorga uxória para cessão de direitos possessórios (CC, arts. 1.649, 1,647, I, e 1.225)”.

E esta conclusão não decorre de nenhuma das premissas fáticas supostamente erigidas pelo acórdão embargado.

O que se vê dos autos, tanto pelo Espólio quanto por parte de Wilma, é o intuito de rediscussão da matéria já analisada e decidida, o que, como sabido e ressabido, é incompatível com a estreita via dos embargos declaratórios.

A propósito:

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. (...) REDISCUSSÃO DA MATÉRIA DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. (...)
Os Embargos Declaratórios não constituem instrumento adequado para a rediscussão da matéria de mérito
” (STJ –
2ª Turma
– EDcl no AgInt no REsp 1744883/RS – Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN – j. 27/08/2019, DJe 05/09/2019 –
grifei
e
destaquei
).

“
ementa:
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. RECURSO MANEJADO SOB A ÉGIDE DO NCPC. ART. 1.022 DO NCPC. OMISSÃO, OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO OU ERRO MATERIAL. INEXISTÊNCIA. PRETENSÃO DE REJULGAMENTO DA CAUSA. IMPOSSIBILIDADE. CORREÇÃO. INADMISSIBILIDADE. VÍCIOS ESTRITAMENTE FORMAIS. (...) 3.
Os aclaratórios não se prestam à manifestação de inconformismo ou à rediscussão do julgado que negou provimento ao agravo interno
. (...) 7. Embargos de declaração rejeitados, com imposição de multa” (STJ –
3ª Turma
– EDcl no AgInt no AREsp 1307019/SE – Rel. Ministro MOURA RIBEIRO – j. 18/02/2019, DJe 20/02/2019 –
grifei
e
destaquei
).

Aliás, tamanha é a pretensão de reversão do quadro decisório a qualquer custo, que Wilma argui nulidade, por falta de intimação, pretendendo defender direito alheio, a saber, do Espólio, a quem, relembre-se, incluiu no polo passivo da lide, e este último argui omissão por falta de análise de pedido formulado por terceiro.

Neste ponto, cabe apenas anotar que não se verifica omissão decisória pela falta de pronunciamento da Corte, no acórdão, sobre descabido pedido formulado por pessoa estranha à lide, para instauração de incidente após o encerramento da instrução probatória e para finalidade absolutamente diversa da causa de pedir e pedido, ainda mais com fundamento em documento apócrifo.

Por fim, relembro que a exigência do prequestionamento deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador, que não precisa apontar expressamente se restaram ou não violados todos os dispositivos legais ou constitucionais indicados pela parte; ademais, a jurisprudência dos tribunais é pacífica ao proclamar que, quando os Embargos de Declaração têm intuito exclusivamente prequestionador, ou seja, objetivam viabilizar a interposição dos recursos Especial e Extraordinário, a interposição não comporta revisão da matéria, e o acolhimento depende do preenchimento dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, sob pena de rejeição.

Assim, ante a manifesta higidez do acórdão, o evidente escopo prequestionador, e clara ausência dos requisitos do art. 1.022 do CPC/2015, rejeito os aclaratórios.

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Acompanho o voto do relator.

VOTO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (1º VOGAL)

Colenda Câmara.

De início, antes de adentrar em relação aos embargos de declaração em julgamento deve ser consertado um erro material. Conferindo cópia do v. acórdão consta como se o feito tivesse tramitado junto a Comarca de Várzea Grande quando, na verdade, a sentença foi proferida pela Juíza com jurisdição perante a 9ª. Vara Cível da Comarca de Cuiabá.

Prosseguindo.

Em face dos fatos relevantes e pertinentes que foram agitados no processo, na qualidade de primeiro vogal, não tendo condições para convergir ou divergir do eminente Relator quando, fazendo suas razões de decidir, o emitente relator, conheceu e desproveu os embargos de declaração opostos e, posteriormente seguido pela 2ª. Vogal, para melhor análise da situação, pedi vistas dos autos. De todo sabido que, a rigor do art. 1022, incisos I, II, III do Código de Processo Civil, ou seja, omissão, contradição ou obscuridade. Por outro aspecto, na introdução do prescrito no § 2º do citado dispositivo legal, dentro dos incisos I a V, do art. 489 do CPC, outras questões podem e devem ser tratadas em sede de embargos de declaração, espancando todos os demais pontos omissos ou não, e de conseqüência, proceder ao julgamento meritório do recurso e, se for o caso, até proceder a efeitos infringentes.

No caso em comento, a rigor da inicial, trata-se de ação declaratória de nulidade de negócio jurídico formulada por WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES e espólio de MANOEL CRUZ FERNANDES, representado pelo inventariante MANOEL FÁBIO FERNANDES em desfavor de RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE, todos identificados nos autos. Como causa de pedir, afirmou que em 15/03/1982, WILMA e seu esposo MANOEL adquiriram, por meio de Escritura Pública de Cessão de Direitos de Posse, lavrada as fls. 61/63, do livro 168, do Cartório do 1º Ofício de Notas de Barra do Garças, a posse indivisa sobre uma área de terras com 12.713 hectares, descrevendo os limites e confrontações. Que, posteriormente, ainda perante o Juízo de Barra do Garças, processo que alias foi sentenciado por este vogal nos idos de 1987, os mesmos foram acionados por MARIA SELVA VALOES, que pretendia ser reintegrada da posse de 5.300 hectares. No caso em apreço, a sentença por mim proferida foi mantida em grau recursal por este sodalício mato-grossense que, fazendo as razões, deferiu a prestação jurisdicional almejada por MARIA. Posteriormente, malgrado a manutenção daquela sentença por este Tribunal, do total da área com 12.713 hectares, foi deduzido à parte que, efetivamente, cabia a MARIA SELMA, no montante de 5.300 hectares e, de conseqüência, restabelecida a questão, WILMA e MANOEL, por força de decisão judicial, foi lhes confirmada à posse em relação ao excesso. Deve ser visto, por outro lado, que o fato de ter julgado a ação originária em primeiro grau entre MARIA SELVA VALOES e MANOEL CRUZ FERNANDES e WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES, não reside nenhum impedimento, agora, em outro feito, levando em consideração causa de pedir diversa e partes diversas, não estando elencado no prescrito nos artigos 144 e 145 do Código de Processo Civil.

Feitas estas considerações, prosseguindo, temos que, no decorrer do processo, em relação ao patrimônio, nos autos do processo 739-22.2007.8.11.0106, Código 67107, aportaram 03 instrumentos particulares de Cessão de Direitos Possessórios, em cujos documentos constam que MANOEL CRUZ FERNANDES, hoje falecido, representado no processo pelo inventariante, na qualidade de CEDENTES, transferiu os direitos possessórios da área remanescente, num total de 7.459 hectares, do local denominado FAZENDA PLANALTO aos requeridos, ora embargados, RENATO GOMES NERY e LUIZ CARLOS SALESSE.

Sustentaram os autores, ora embargantes, a nulidade das CESSÕES feitas ao douto advogado RENATO GOMES NERY e LUIS CARLOS SALESSE, em face de que, nos mencionados contratos, constam como CEDENTES, seu esposo MANOEL CRUZ FERNANDES e WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES. Contudo, anota a nulidade daquelas CESSÕES porque, em nenhum momento, assinou aqueles instrumentos e, de igual forma, não outorgou procuração para que alguém a representasse naquele ato.

Veio a sentença de piso (ID-44299500), subscrita pela magistrada SINII SAVANA BOSSE SABOIA RIBEIRO que, fazendo suas razões de decidir, em face da ausência da declaração da vontade de WILMA, não constando, por outro lado, instrumento de procuração, JULGOU PROCEDENTE a ação e, por conseqüência, DECLAROU A NULIDADE DAS TRES CESSÕES DE DIREITO objeto daquela ação, condenou os requeridos em perdas e danos pelo impedimento de exercer o labor, nos custos do processo e honorários advocatícios, estes orçados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do § 2º, do art. 85, do Código de Processo Civil.

Em grau recursal (ID-442909503), sustentaram os apelantes RENATO e LUIZ CARLOS que, ao contrário do esposado na sentença, não se tratou de ato nulo e sim anulável e, por outro lado, transcorridos 18 (dezoito) anos, seria passível de anulabilidade e, de conseqüência, o prazo decadencial, de 04 (quatro) anos já se esvaiu já que, já decorreram mais de 18 anos. Sustentou, de outro lado, que, em se tratando de CESSÃO DE DIREITOS, assinados aqueles instrumentos por MANOEL, desnecessário seria a outorga uxória em relação a sua esposa WILMA.

Em grau recursal, processo de n. 1012682-97.2019.8.11.0041, quando do julgamento do recurso, no que interesse, este foi conhecido e provido. Assentou na ementa
‘Se a parte autora afirma expressamente que sua pretensão de anulação dos contratos de cessão de direitos possessórios se funda no fato de que os pactos foram celebrados sem sua participação e anuência porque não outorgou procuração com poderes específicos para seu falecido esposo e representasse no ato, a questão deve ser vista sob a ótica da anulabilidade do ato jurídico e, assim, observada as regras da prescrição e decadência’.

Pois bem.

No caso presente, em primeiro aspecto, vejo que, quando da composição da 1ª. Câmara Cível para julgamento do recurso de apelação que, ao concluir, conheceu e proveu o recurso aviado pelo douto causídico RENATO GOMES NERY e OUTRO, foi composta pelo Relator Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO, pela eminente Desembargadora CLARICE CLAUDINO DA SILVA e pelo Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES.

Neste viés, tratando-se de questões de ordem pública, deve ser vista que a participação do Desembargador GUIOMAR THEODORO BORGES está de forma irregular. Compulsando os assentos, verifico que, quando do julgamento, o Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES FILHO ou Desembargadora MARILSEN ANDRADE ADDÁTIO não participaram desse julgamento.

Conforme o RITJMT, na ausência ou impedimentos dos demais Desembargadores que compõe a 1ª. Câmara Cível, Desembargadores SEBASTIÃO BARBOSA DE FARIAS e NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, devem ser convocados os que pertencem a 2ª. Câmara Cível. No caso, foi convocado tão somente a Desembargara Clarice Claudino da Silva e foram preteridos os demais, Desembargadores SEBASTIÃO DE MORAES FILHO e MARILSEN ANDRADE ADDÁRIO.

Isto, sem duvida alguma, violou o princípio do Juiz Natural já que, dos autos não estão a contar aspectos que impediriam a convocação dos Desembargadores SEBASTIÃO e/ou MARILSEN para compor a 1ª. Câmara Cível, quando do julgamento do recurso de apelação cível que, conheceu e proveu o recurso.

Seria mero erro formal que não induz vícios em relação ao julgamento. Entendo que não. Esta questão é relevante e pertinente no caso em apreço. Isto porque, o Desembargador GUIOMAR THEODORO GOMES, magistrado convocado de forma irregular, contrario ao que determina o RITJMT, acompanhou o voto do eminente Desembargador JOÃO FERREIRA FILHO. E, mesmo de forma hipotética, já que o que interessa o aspecto formal, se a convocação fosse regular, dentro do figurino jurídico prescrito no RITJMT, com a convocação da Desembargadora MARILSEN ou do Desembargador SEBASTIÃO DE MORAES, que são os substitutos legais junto a 1ª. Câmara Cível deste sodalício mato-grossense poderia residir divergência na tese levantada pelo Relator e, de conseqüência, o julgamento não estaria concluído já que, necessariamente deveria ser instalada a técnica de julgamento prescrita pelo art. 942 do Código de Processo Civil, situação de primordial importância que não pode deixar de ser considerada. Portando vício que macula aquele julgamento em sede do recurso de apelação cível.

Contudo, fica aqui o registro já que, agora, em sede de embargos de declaração, a composição através do eminente Relator e dos demais vogais, estes últimos integrantes da 2ª. Câmara Cível deste Tribunal entendo possível, desde já, ingressar diretamente no mérito dos embargos, ficando apenas registrado o aspecto acima. Isto porque, na conclusão do que aqui será tratado, não residirá nenhum prejuízo para os embargantes, sempre atento a celeridade da prestação jurisdicional e na impossibilidade de ser declarada sem prejuízo.

Pois bem.

Não sei qual o posicionamento da Desembargadora MARILSEN se, a tempo, forma e modo, fosse convocado para compor a 1ª. Câmara quando do Recurso de Apelação Cível e, naquela oportunidade, seu preenchimento regular dentro do prescrito a espécie em termos de substituições pelo RITJMT.

Contudo, agora tratando em sede de embargos de declaração, particularmente, se convocado estivesse naquele ato, embora respeitando o posicionamento exarado pelo douto Relator, teria posicionamento diverso e abraçaria a tese de que, na questão, era situação de NULIDADE daqueles três instrumentos de cessão de direitos formalizados por MANOEL CRUZ FERNANDES e WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES. Isto porque, no caso, MANOEL e WILMA eram partes no processo de reintegração de posse que lhes foi promovido por MARIA SELMA VALOIS. E, como partes, existindo a COMPOSSE, curial que ambos deveriam estar presentes quando da elaboração dos aludidos contratos de cessão de direitos. Aliás, constam dos documentos que WILMA foi representada por MANOEL, assinando como procurador daquela sem, contudo, existir o instrumento do mandato.

E, em se tratando de contrato, como prescrito no art. 138 do CC, em se tratando de ato anulável,
somente quando as declarações de vontade emanar de ato substancial que poderia ser percebida, por pessoa de diligência normal, em face da circunstância do negócio
.

Aliás, mesmo a considerar tal situação, ao que se vêem as assinaturas apostas nas três cessões de direito foram sem que a Senhora WILMA FERNANDES, esposa de MANOEL FERNANDES que, em seu nome assinou, não se deve levar em consideração as respectivas datas já que não as assinou. A questão, no caso, deveria ser visto para fins e efeitos de registrar a prescrição ou a decadência do direito, da data em que o titular do direito violado toma conhecimento da situação e dos autos não tem quaisquer elementos que comprovem a efetiva data, aplicando o principio da ‘
actio data’
, aspecto que não foi tratado no v. acórdão embargado. Portanto, neste aspecto, registra-se omissão do acórdão embargado.

Por tais aspectos, ‘data vênia’ do entendimento do nobre relator, tão somente RENATO GOMES NERY e LUIS CARLOS SALESSE, sabedores de que MANOEL CRUZ FERNANDES não dispunha de procuração para representar WILMA é que enseja, em relação a estes, a questão da anulabilidade como admitido no v. acórdão embargado.

Já em relação à WILMA, que não participou do contrato, que teve seu nome usado indevidamente quando afirma existência de uma procuração, sem sua existência, autentico ato simulado, comungando com o mesmo entendimento da magistrada de piso, a questão é de anulação, já que, para a validade dos contratos de cessão de direitos, imprescindíveis a demonstração destes elementos:

Art. 145 – A validade do ato jurídico requer:

I –
agente capaz
. II – objeto lícito, possível, determinável ou indeterminável. III – forma prescrita e não defesa em lei.

No caso em apreço, ao firmar os apelantes os contratos de cessão de direitos com MANOEL CRUZ FERNANDES e WILMA TEREZINHA DESTRO FERNANDES, constam expressamente os nomes dos cedentes nos aludidos instrumentos. Entretanto, quem assinou por WILMA FEERNANDES foi seu marido MANOEL, o que, nulificou aquele ato jurídico por ausência de agente capaz em relação a ela, em face de ausência de procuração, faltando o requisito essencial do inciso I, do art. 145, do Código Civil e, portanto, ato nulo e não anulável.

E, no caso, a ausência de cumprimento do inciso I, do art. 145, do Código Civil, isto é, ausência de agente capaz, WILMA DESTRO FERNANDES, em face de inexistência de sua assinatura nos instrumentos ou procuração outorgada a seu marido, sendo ato nulo, celebrado por pessoa absolutamente incapaz, dentro do prescrito pelo inciso I, do art. 166, do Código Civil.

Art. 166 – É nulo o negócio jurídico quando: I-
celebrado por pessoa absolutamente incapaz.

De igual forma, na espécie, em face de que WILMA DESTRO FERNANDES não assinou aqueles instrumentos de cessão de direitos e, no caso, tratava-se de coisa litigiosa, tal situação deve, por outro lado, ser encarado dentro da nulidade por ato simulado, também nulo, na forma do art. 167 do CC – Na forma do Inciso I, do § 1º, do art. 167 do CC – reside simulação e, portanto nulo, quando aparentarem ou transmitir direitos a pessoas diversas daquelas as quais realmente se conferem ou transmitam. E, como é disciplinado pelo art. 169 do Código Civil Brasileiro –
O negócio jurídico nulo não é suscetível de confirmação, nem convalesce com o decurso do tempo
.

Agora, retornando a questão a ser tratada em sede de embargos de declaração, deve ser visto que o parágrafo único, do art. 1022 do CPC, estendendo a questão em relação ao cabimento deste recurso interno, estabelece:

Parágrafo Único - Considera omissa a declaração que; I (...) II – incorra em qualquer das condutas descritas no art. 489, § 1º.

No caso em apreço, não enfrentou o v. acórdão hostilizado todos os argumentos deduzidos no processo capazes, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador. (inciso IV, do § 1º, do art. 489, do CPC), oportunizando agora viabilizar esta situação jurídica que deve ser enfrentada em sede de embargos de declaração.

Fundamentou o v. acórdão para justificar que a questão deve ser vista como anulabilidade. ‘Ora, se a própria autora diz que os contratos de cessão de direitos possessórios ‘não foram celebrados pela requerente, seja pessoalmente, seja por meio de procuração’ e que ‘o deslinde da presente demanda depende unicamente de provas documentais já produzidas pelas partes’ é evidente que a pretensão não pode, de forma alguma, ser encarada como simples ausência de conhecimento da autora sobre a própria existência desses pactos’. (sic).

Fez tal afirmação no fato de que o espolio estava representado, na condição de inventariante pela senhora WILMA DESTRO FERNANDES, esposa do falecido MANOEL FERNANDES. Aqui reside um aspecto contraditório já que, em verdade, o espólio de MANOEL FERNANDES tinha ou tem como inventariante MANOEL FÁBIO FERNANDES o que, presume que a mesma não tinha conhecimento desta situação em que, por simulação, seu nome foi incluído naquele contrato com assinatura de outrem, sem procuração.

Tais aspectos levaram, em atendimento ao pretendido pelos apelantes de que se tratava de negócio anulável. Invocou, desta forma, o eminente Relator, de motivos para justificar qualquer outra decisão, caso também de embargos de declaração, na dicção do inciso III, do art. 489, do CPC, dando margem a este expediente por força do inciso II, do parágrafo único, do art. 1.022, do CPC, mas, no caso, a questão é de vício de consentimento quando da formalização das cessões de direitos pela senhora WILMA FERNANDES e, portanto, ato nulo e não anulável, como consignou o v. acórdão hostilizado.

Por tais aspectos, respeitando o posicionamento adotado pelo eminente Relator, dele divirjo para registrar, ao meu modo de ver os fatos como aconteceram e, sobretudo em face da prova documental registrada nos autos, aliás, incontroversa em todos os seus aspectos, que o v. acórdão deixou de analisar fatos relevantes e pertinentes agitados no processo passando a aplicação da tese da anulabilidade e não da declaração de nulidade, tratando-se, portando, de aspecto que deve ser visto em sede de embargos de declaração, dentro da dicção dos incisos III e IV, do § 1º, do art. 489 do CPC, possibilidade de a questão ser agora ventilada por força do parágrafo único, inciso II, do art. 1022, do mesmo comendo processual civil, isto é,
omissão em relação ao vício de consentimento registrados nos três instrumentos de cessão de direitos.

Isto porque, omitiu-se o v. acórdão, por outro aspecto que a senhora WILMA DESTRO FERNANDES, mesmo na hipótese de saber da existência de tais CESSÕES, tais fatos se passaram depois dos atos já realizados e consumados, o que, por si só, encara omissão do v. acórdão em não abordar este aspecto na definição da prescrição ou decadência (conhecimento dos fatos) que é crucial ao deslinde da questão para, ao contrário do seu posicionamento, a questão ser de NULIDADE. Portando, conclui-se que ao conhecer e prover o recurso, deixando de registrar os aspectos tratados linhas acima, tratam-se de premissas fáticas equivocadamente manifestadas no v. acórdão embargado que, somados nos argumentos acima, quando o bastante para ensejar o conhecimento e provimento deste recurso, com a devida vênia.

Portanto, estando o v. acórdão com omissão de fatos relevantes e pertinentes agitados no processo, a fundamentação acima, anota, precisamente a necessidade de ser aclarada em sede de embargos de declaração. E, em face de julgamento não unânime pelo Tribunal já que residem dois votos conhecendo e provendo o recurso e um desprovendo, é caso de ser aplicado o quorum ampliado para concluir o julgado, dentro da técnica do prescrito no artigo 942 (caput) do Código de Processo Civil, derradeiro registro que faço.

Com estas considerações, com a devida vênia do entendimento exarado pelo relator no v. acórdão embargado, sendo omisso em, de forma clara, registrar a existência do vício de consentimento e, portanto ato nulo por excelência, na forma dos dispositivos legais já referenciados linhas anteriores, conheço destes embargos declaratórios e lhes dou provimento para, dando efeitos infringentes, conhecer e desprover o recurso, mantendo hígida a sentença de piso que bem tratou da questão, inclusive no tocante as perdas e danos lá deferidas. Com fulcro no § 11, do art. 85, do CPC, tratando-se agora de sentença declaratória e não condenatória, majoro os honorários para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado dado a demanda. (R$ 150.000,00 em 27/03/2019). (ID-44296962).

É como voto.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. CLARICE CLAUDINO DA SILVA (2ª VOGAL)

Mantenho meu voto e acompanho o voto do relator.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT Nº 6232.

Diante da divergência do voto e tendo ele aptidão para a modificação do julgamento do recurso de apelação, quero deixar registrado o requerimento para o julgamento ampliado, com base no art. 942 do CPC.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ALEXANDRE PERES DO PINHO – OAB/MT Nº 8065.

Tenho a mesma observação a ser feita, que o julgamento deve ser ampliado em face do art. 942 do CPC.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

De plano indefiro o pedido, como Presidente da Câmara e do julgamento, porque na verdade não houve provimento dos aclaratórios por quaisquer dos artigos do 1022 do CPC, houve rejulgamento da matéria, o Desembargador Sebastião de Moraes Filho adotou uma tese recursal que é diferente daquela do relator, mas todas as questões foram ventiladas e o que ele fez foi rejulgar a matéria, o que é proibido em sede de aclaratórios, porque não houve omissão, contradição ou obscuridade.

Indefiro o pedido formulado e mantenho o resultado do julgamento.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT Nº 6232.

Pela ordem, Excelência.

O primeiro vogal acatou os embargos de declaração pela omissão.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Não irei debater, o senhor por favor interponha o recurso cabível contra essa decisão.

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO ANTONIO JOAO DE CARVALHO JUNIOR – OAB/MT Nº 6232.

Irei apresentar os embargos de declaração.

EXMO. SR. DES. JOÃO FERREIRA FILHO (PRESIDENTE DA CÂMARA)

Obrigado, doutor.

Uma boa tarde a todos.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/04/2021